Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DIFERENÇAS. VALORES DAS COMISSÕES. EXCLUSÃO DO VALOR DO IPI. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão consiste em analisar a possibilidade de discussão a respeito das claúsulas estipuladas em negócio jurídico celebrado há mais de vinte anos, que estabeleceu a exclusão do valor do IPI da base de cálculo da comissão do representante.
2. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio (Verwirkung), que pode ser definido como a supressão dos efeitos gerados por uma posição jurídica ativa em virtude do seu não exercício por lapso de tempo prolongado, o que importaria em renúncia tácita. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio (Erwirkung), à vista de interesses jurídicos até então inexistentes, mas que decorrem das práticas, dos usos e dos costumes.
3. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium.
4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
5. No caso em exame verifica-se o transcurso do prazo de mais de 20 (vinte) anos desde a data da celebração do aludido negócio jurídico de representação, sem que a ora recorrente tenha se insurgido contra as cláusulas pactuadas. Por essa razão, afigura-se contraditório o comportamento da demandante, o que contraria a boa-fé objetiva inerente à relação jurídica negocial. Diante desse contexto, não se revela admissível a pretensão da recorrente em exigir agora, apenas diante da desconstituição do negócio jurídico, os valores das diferenças que sempre foram por ela dispensados.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.